Tribunal: TJSP
Processo: 1002004-93.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Rio Claro. Monitora de ensino. Adicional de insalubridade. – Adicional de insalubridade. A LM no 17/07 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, conforme condições previstas na legislação federal. O cargo da autora, monitora de ensino, não se enquadra nas situações previstas no Anexo no 14 da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, que trata das

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL. Rio Claro. Monitora de ensino. Adicional de insalubridade. – Adicional de insalubridade. A LM no 17/07 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, conforme condições previstas na legislação federal. O cargo da autora, monitora de ensino, não se enquadra nas situações previstas no Anexo no 14 da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, que trata das hipóteses de pagamento do adicional em situações decorrentes de insalubridade causadas por agentes biológicos. Adicional que não é devido. – Procedência. Recurso do município provido.